Tribunal: TJSP
Processo: 2171850-98.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no 2171850-
98.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada RENATA NOBRE RUBO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2171850-98.2017.8.26.0000/50000 - Araçatuba 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: RENATA NOBRE RUBO
VOTO no 145.409
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - Falta de impugnação
específica - Razões dissociadas - Ofensa ao princípio da
dialeticidade - Não conhecimento - Infringência ao princípio da
dialeticidade - Inobservância ao art. 1.021, par. 1o, do CPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão monocrática que não
conheceu do agravo de instrumento por não ter atacado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida.
Agrava o executado discutindo a ilegitimidade ativa do poupador;
incompetência do juízo; necessidade de prévia liquidação; que os juros remuneratórios não
estão abrangidos no título; os juros moratórios incidem a contar da citação realizada nestes
autos; correção monetária pelos índices de poupança; e ser descabida a inclusão de outros
expurgos.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não comporta conhecimento, na medida em que as
suas razões de irresignação estão dissociadas do que foi decidido por este Relator.
A decisão atacada não conheceu do agravo de instrumento em virtude de
as matérias arguidas não terem sido objeto de deliberação na instância inferior e não fez
qualquer análise sobre as questões abordadas neste agravo interno, quais sejam, a a
ilegitimidade ativa do poupador; incompetência do juízo; necessidade de prévia liquidação;
que os juros remuneratórios não estão abrangidos no título; os juros moratórios incidem a
contar da citação realizada nestes autos; correção monetária pelos índices de poupança; e
ser descabida a inclusão de outros expurgos; vez que a decisão atacada apenas homologou
o cálculo apresentado e determinou a expedição de guia de levantamento em favor dos
exequentes, referente ao depósito já realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2171850-98.2017.8.26.0000/50000 - Araçatuba 3/4
É sabido que o recurso deve ser dialético, ou seja, urge demonstrar,
claramente, as razões de fato e de direito de sua insurgência, atacando precisamente os
fundamentos da decisão objeto de censura.
Elucidativa lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais
entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem
as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido.”
(Código de Processo Civil Comentado, 10a edição, RT, 2008, p.
853).
No caso analisado, conforme se colhe das razões de irresignação, o
recurso não indica especificamente o ponto em que ocorre o pretenso desacerto da decisão
vergastada, em afronta, via de consequência, ao princípio da dialeticidade.
Assim sendo, não há dúvida de que o recurso, na forma como interposto,
inviabiliza o conhecimento da matéria por este Tribunal de Justiça.
Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
'DIALETICIDADE. Se o recurso, qualquer que seja, não impugna
a decisão recorrida, padece de defeito a favorecer o seu não
conhecimento, seu não seguimento ou a declaração de sua inépcia.
Aplicação do princípio da 'dialeticidade'.” (AGA 32739/SP, rel.
Min. Cláudio Santos, j. 21/06/94).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Razões dissociadas do conteúdo
da decisão recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve
impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão
recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp
n° 50.036, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
08/05/1996).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2171850-98.2017.8.26.0000/50000 - Araçatuba 4/4
Portanto, ante a exigência processual de específica impugnação,
sobretudo para que o Tribunal tenha condições de examinar as razões de decidir e
confrontá-las com as expostas no recurso manejado, visando ou não infirmá-las, padece o
recurso de regularidade formal, pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.021,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
Por tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator